Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718030-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA EM DOMICÍLIO REJEITADA. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DENÚNCIAS AO DICOE. CAMPANAS POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. LAUDO QUÍMICO. RELATO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS. PROVA ORAL ROBUSTA. LAUDO DE INFORMÁTICA. MERCANCIA ILÍCITA COMO MEIO DE VIDA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS DO ART. 59 DO CP. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS AUSENTES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA. 1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito”, “guardar” e “vender” dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência logo em seguida à apreensão de cocaína com usuário de droga que acabara de adquirir a porção do acusado, tudo visualizado por campana policial, estando o apelante em flagrante delito e na prática de crime permanente. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito insculpido no art. 28 da LAD. 4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 6. Ainda que primário e portador de bons antecedentes, incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, se cabalmente demonstrado nos autos que o acusado é traficante contumaz, dedicado à atividade criminosa, com base em firme e harmônica prova testemunhal e documental, aliadas aos laudos químico e de informática, campanas policiais e nas diversas denúncias de que a residência do recorrente era conhecido ponto de venda de drogas. 7. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que primário (art. 33, § 2o, “b”, do CP). De igual modo, incabíveis a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 8. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a busca pessoal realizada em sua residência foi ilegal; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que não restou demonstrada a prática de associação criminosa, razão pela qual pede a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Pelos mesmos enunciados sumulares, o apelo não deve ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu: “embora o réu seja primário, observo, de modo inequívoco, que ele faz da mercancia ilícita de entorpecentes seu meio de vida; é dizer, LEONARDO dedica-se a atividades criminosas. Da detida análise do conjunto probatório, concluiu-se que: (i) o acusado é traficante contumaz, dedicado à atividade criminosa, o que se extrai do laudo de informática contendo várias conversas travadas entre LEONARDO e usuários de drogas, em que o apelante negocia entorpecentes (“peixe”) através de aplicativos de mensagens; (ii) firme e harmônica prova testemunhal e documental, tanto indiciária quanto judicial; (iii) as diversas denúncias recebidas pelo DICOE, dando conta que a residência do apelante era ponto de venda de drogas; (iv) campanas realizadas pelos agentes da PCDF; (v) laudo químico. Nesse compasso, não vislumbro por atendidos os requisitos legais para a concessão da benesse, porquanto o apelante não se mostrou apenas uma “mula” do tráfico” (ID 58934638). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também no que se refere a essa tese, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “2. Relativamente ao tráfico privilegiado, o acórdão recorrido entendeu não existirem provas de que os acusados, primários e sem antecedentes criminais, dedicavam-se ao tráfico de drogas. O direito à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastado com base em meras presunções de dedicação habitual do agente à atividade criminosa. Especialmente, no caso dos autos, tratando-se de agentes primários e sem antecedentes, sobre os quais não se pode assegurar que façam da prática de delitos meio de vida. Cumpre esclarecer que a ocorrência de tráfico intermunicipal de 4kg de drogas não indica necessariamente a hipótese da habitualidade delitiva dos acusados, mas apenas a traficância em si. Precedentes. 3. Reitera-se que a conclusão do Tribunal a quo mostra-se acertada e, para ser desconstituída, seria necessário rever os fatos e as provas do caso, para além do que consta no acórdão recorrido e na sentença, o que é vedado conforme Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.359.673/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025